Tribunal: TJDFT
Processo: 0707301-40.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL ATÉ O ADIMPLEMENTO INTEGRAL. IMEDIATA EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPROPRIEDADE.
I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível reside na viabilidade de suspensão do curso do processo até a data estipulada no acordo extrajudicial entabulado pelas partes para a satisfação da obrigação (contrato de crédito pessoal).
II. O acordo extrajudicial firmado entre partes para o pagamento parcelado da dívida estabelece a suspensão do curso processual até o integral cumprimento da obrigação, considerado o termo “ad quem” estipulado (agosto de 2027), o que se revela mais eficaz à luz da economia processual (Código de Processo Civil, art. 922).
III. Apelação provida.